Tribunal: TJDFT
Processo: 0720613-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. DISPOSITIVOS LEGAIS RECHAÇADOS DE FORMA CLARA PELO COLEGIADO. EVIDENTE NATUREZA PROTELATÓRIA DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.
2. Enfrentada de forma clara a tese apresentada no recurso, com o afastamento, devidamente motivado, da norma legal invocada pelo agravante, não há que se falar em omissão.
3. A alegada necessidade de prequestionamento da norma legal, com o fito de afastar a natureza protelatória do recurso, não encontra guarita, pois o julgado mencionou de forma expressa os dispositivos legais que embasaram a tese recursal, afastando sua aplicação.
4. Evidenciado o caráter protelatório, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
5. Recurso desprovido.